Tribunal: TJES
Processo: 5000450-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – EFETIVIDADE DE DECISÃO PROFERIDA – REVOGAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO
– RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo apelado buscando dar efetividade a medida judicial liminar proferida nos autos do processo tombado sob o nº. 00140717220198080024. Entretanto, em consulta ao sistema deste e. Tribunal a medida de natureza precária já foi revogada em sede de agravo de instrumento. Além disso já foi proferida sentença de improcedência naqueles autos, onde tive a oportunidade de apreciar e indeferir o pedido e atribuição de efeito suspensivo à sentença (n°. 5010285-02.2022.8.08.0000).

2.
Assim, respeitados os argumentos recursais, constatei a inviabilidade de exame de mérito dos autos, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental.

3
.
Configurada a falta de interesse recursal em razão da inexistência da situação fática apresentada, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicado o exame do presente recurso.

4
.
Processo extinto. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000450
-
15
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança para
“anular os atos coatores (Edital de eliminação do Concurso da 2ª Turma do Curso de Formação de Oficiais e do Edital de Eliminação de Candidato Sub Judice de Concurso Público, expedidos em face do impetrante), possibilitando ao impetrante o regular prosseguimento na 9ª Etapa do certame em questão e, caso seja o mesmo aprovado em todas as etapas do concurso, que seja procedida sua nomeação, no cargo de Oficial Combatente (QOC) da PMES”
.

Em suas razões (id. 5506042), em resumo, o apelante aduz que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado no caso dos autos, já que a decisão originária, objeto do presente mandado de segurança, foi reformada.

Contrarrazões apresentadas no id. 5506049 onde o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção.

Considerando a sentença de improcedência proferida no processo tombado sob o nº. 0014071-72.2019.8.08.0024, que inclusive já foi objeto de pedido de atribuição de efeito suspensivo por mim analisado e indeferido, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca de uma possível perda superveniente do objeto do presente
mandamus
.

Manifestação conforme ids. 6653849 e 6725153.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000450
-
15
.20
22
.8.08.00
24

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança para
“anular os atos coatores (Edital de eliminação do Concurso da 2ª Turma do Curso de Formação de Oficiais e do Edital de Eliminação de Candidato Sub Judice de Concurso Público, expedidos em face do impetrante), possibilitando ao impetrante o regular prosseguimento na 9ª Etapa do certame em questão e, caso seja o mesmo aprovado em todas as etapas do concurso, que seja procedida sua nomeação, no cargo de Oficial Combatente (QOC) da PMES”
.

Em suas razões (id. 5506042), em resumo, o apelante aduz que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado no caso dos autos, já que a decisão originária, objeto do presente mandado de segurança, foi reformada.

Contrarrazões apresentadas no id. 5506049 onde o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção.

Considerando a sentença de improcedência proferida no processo tombado sob o nº. 0014071-72.2019.8.08.0024, que inclusive já foi objeto de pedido de atribuição de efeito suspensivo por mim analisado e indeferido, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca de uma possível perda superveniente do objeto do presente
mandamus
.

Manifestação conforme ids. 6653849 e 6725153.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo apelado buscando dar efetividade a medida judicial liminar proferida nos autos do processo tombado sob o nº. 00140717220198080024.

Entretanto, em consulta ao sistema deste e. Tribunal a medida de natureza precária já foi revogada em sede de agravo de instrumento. Além disso já foi proferida sentença de improcedência naqueles autos, onde tive a oportunidade de apreciar e indeferir o pedido e atribuição de efeito suspensivo à sentença (n°. 5010285-02.2022.8.08.0000).

Assim, respeitados os argumentos recursais, constatei a inviabilidade de exame de mérito dos autos, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Configurada a falta de interesse recursal em razão da inexistência da situação fática apresentada, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicado o exame do presente recurso.

Pelo exposto,
JULGO
PREJUDICADO
o recurso de apelação, ante a perda superveniente do objeto da ação mandamental, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)